Tribunal: TJMT
Processo: 1017316-21.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017316-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLY LUCACHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 019.664.531-08 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário da autora, fixou astreintes diárias de R$ 200,00 (limitadas a R$ 10.000,00), inverteu o ônus da prova e determinou a juntada do contrato. O recorrente sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, irrelevância do valor descontado, desproporcionalidade da multa e inadequação da inversão probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado por
consumidora beneficiária do INSS; (
ii
) saber se a fixação de astreintes diárias no valor de R$ 200,00 é proporcional e adequada para compelir a instituição financeira ao cumprimento da obrigação de suspender os descontos; e (
iii
) saber se a inversão do ônus da prova, determinada em sede de tutela de urgência, encontra respaldo nas normas consumeristas aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da impugnação da autenticidade do contrato bancário pela consumidora, o ônus de demonstrar a higidez do negócio jurídico e a regularidade da manifestação de vontade recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061, afastando-se, assim, a exigência de prova negativa — de impossível produção — por parte da parte mais vulnerável da relação.

4. O perigo de dano não se afere exclusivamente pelo valor absoluto do desconto, mas pela natureza da verba sobre a qual ele incide: o benefício previdenciário possui caráter alimentar, e qualquer redução em sua integralidade, por menor que seja em termos nominais, compromete o planejamento doméstico e a dignidade do consumidor
hipervulnerável
, justificando a suspensão imediata dos descontos como medida de preservação patrimonial até a instrução probatória.

5. As astreintes fixadas em R$ 200,00 diários, com limite de R$ 10.000,00, revelam-se proporcionais à capacidade econômica da instituição financeira e adequadas à sua finalidade coercitiva, não configurando excesso ou teratologia, sendo certo que a reversibilidade do provimento cautelar está
preservada, pois, comprovada a regularidade do contrato ao final da demanda, a instituição poderá cobrar os valores pelas vias ordinárias.

6. A inversão do ônus da prova encontra fundamento na hipossuficiência técnica da consumidora e na verossimilhança de suas alegações, sendo que os documentos relativos à suposta contratação
encontram-se
exclusivamente em poder do banco, o que torna a medida não apenas legítima, mas necessária à efetividade do processo e à isonomia material entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em demanda na qual o consumidor impugna a existência de contrato de empréstimo consignado, a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência decorre da transferência do ônus probatório à instituição financeira, sobre quem recai o dever de demonstrar a autenticidade da contratação. 2. O perigo de dano apto a autorizar a suspensão de descontos em benefício previdenciário não se mede pelo valor absoluto da parcela, mas pela natureza alimentar da verba afetada, que impõe tutela imediata em favor do consumidor
hipervulnerável
. 3. A fixação de astreintes para compelir instituição financeira à suspensão de cobranças indevidas é medida coercitiva legítima, devendo seu valor ser aferido em função da capacidade econômica do obrigado e da necessidade de efetividade do comando judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 537; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.061 (STJ); Súmula 297 do STJ. TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1005415-56.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Ricardo Gomes de Almeida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000580-50.2026.8.11.0024, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, fixou astreintes, inverteu o ônus da prova e determinou a juntada do contrato.

O recorrenteargumentaque a decisão agravada não observou os requisitos do art. 300 do CPC, sustentando a ausência de probabilidade do direito, pois a alegação de inexistência de contratação seria unilateral e desacompanhada de prova mínima. Aduz que o contrato é válido e regularmente registrado junto ao INSS.

Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano, argumentando que o valor do desconto mensal (R$ 19,00) é irrisório e não compromete a subsistência da agravada, sendo plenamente reversível eventual prejuízo.

Alega, também, a desproporcionalidade da multa fixada, bem como a inadequação da inversão do ônus da prova neste momento processual.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID
362847396
), por não se vislumbrar risco de dano grave ou de difícil reparação ao banco que justificasse a reforma imediata da decisão antes do contraditório.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
367520880
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, em que busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n. 1000580-50.2026.8.11.0024, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravada, fixou astreintes diárias de R$ 200,00 e inverteu o ônus da prova.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Sob essa ótica, a controvérsia cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, bem como a legalidade das medidas acessórias determinadas pelo juízo de origem.

De início, é imperioso destacar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código
de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Partindo dessa premissa, a análise da probabilidade do direito deve levar em conta a alegação de inexistência de contratação formulada pela consumidora.

Nesse contexto, verifica-se que a negativa de celebração do negócio jurídico transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez do pacto e a autenticidade da manifestação de vontade. Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no Tema 1.061 de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade"
. No caso em tela, subsistindo dúvida sobre a existência do vínculo, a suspensão dos descontos é medida prudente que resguarda a esfera patrimonial da consumidora até a dilação probatória.

Ademais, não prospera o argumento do Agravante de que o valor de R$ 19,00 seria irrisório e incapaz de gerar dano. Sobre tal apontamento, cumpre registrar que este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o perigo de dano em demandas dessa natureza é evidente, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza inegavelmente alimentar. A intangibilidade desses valores deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da instituição financeira, mormente quando se trata de consumidor
hipervulnerável
, cuja redução da renda, por menor que seja o valor absoluto, compromete o planejamento doméstico e a dignidade pessoal.

No que tange às astreintes, convém esclarecer que sua fixação encontra amparo no artigo 537 do Código de Processo Civil e possui natureza
estritamente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer e inibir a inércia. Nesse sentido, a periodicidade diária revela-se adequada para pressionar a instituição financeira a realizar a suspensão sistêmica das cobranças de forma célere, evitando a perpetuação do dano. O valor fixado em R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se inclusive módico se comparado à capacidade econômica da instituição agravante e aos parâmetros usualmente adotados por esta Primeira Câmara de Direito Privado, como se observa no julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1005415-56.2026.8.11.0000
, de minha relatoria, onde manteve-se multa diária em patamar superior (R$ 500,00).

Seguindo esse raciocínio, a inversão do ônus da prova igualmente não merece reparo, porquanto fundamentada na hipossuficiência técnica da agravada e na verossimilhança de suas alegações. De fato, os documentos relativos à suposta operação encontram-se exclusivamente em poder do banco, sendo inviável exigir da consumidora a produção de prova negativa (prova diabólica) da não contratação. Assim, a medida atende ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Portanto, constatada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a inexistência de teratologia ou ilegalidade na decisão de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe. A reversibilidade do provimento está preservada, uma vez que, caso venha a ser comprovada a regularidade do empréstimo ao final da demanda, o banco poderá cobrar os valores pelas vias ordinárias.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026